Tribunal: TJES
Processo: 5000149-60.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-60.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Venécia contra decisão proferida em Embargos à Execução Fiscal. A decisão recorrida acolheu parcialmente os embargos de declaração para condenar o Município (embargado/executado) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8, do CPC/2015.

O Município apelante sustenta a inaplicabilidade da apreciação equitativa, pleiteando a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2 e 3, do CPC, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios em Execução Fiscal embargada pela Fazenda Pública, quando o valor da causa ou o proveito econômico for determinado, deve observar os percentuais previstos nos §§ 2 ou 3 do art. 85 do CPC, conforme o Tema 1.076/STJ, ou se é cabível o arbitramento por equidade (art. 85, § 8 do CPC/2015), especialmente diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 1.255/STF) ainda pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076 é clara ao estabelecer que a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8, do CPC) **não é permitida** quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, a regra é a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85 do CPC.

A aplicação do arbitramento por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso dos autos.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha reconhecido a repercussão geral do Tema 1.255, que trata da possibilidade de fixação por equidade quando os valores forem exorbitantes, a suspensão nacional dos processos sobre a matéria não foi determinada, de modo que o precedente vinculante do Tema 1.076/STJ continua a ser de observância obrigatória até o julgamento definitivo do STF.

Caracterizado o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a fixação dos honorários deve seguir os percentuais mínimos e máximos estabelecidos nos incisos do § 3 do art. 85 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Enquanto não houver suspensão determinada ou julgamento final do Tema 1.255/STF, deve ser aplicada a tese do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, a qual veda a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8 do CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido for determinável e não irrisório. 2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, e o valor do proveito econômico for determinado e não irrisório, a fixação dos honorários deve ser feita com a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.255/RG (RE 1412069).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5000149-60.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra a r. decisão de id. 16209969, proferida pelo d. Juízo da
1º Vara Cível de Nova Venécia
nos autos dos Embargos opostos à Execução Fiscal promovida em face de
CONSTRUTORA TERRA NOVA

LTDA-ME
, tombada sob o nº 5000275-18.2018.8.08.0038, que possui como título executivo a Certidão de Dívida Ativa nº 0013256/2013 referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Licença de Localização e Funcionamento – TLLF, instituídos pelo Município.

Na r.
decisão
, o d. Juízo assim dispôs:

“Acolho parcialmente os embargos declaratórios para a integrar a decisão recorrida e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do §4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desproporcionalidade entre o trabalho realizado pela Procuradoria e a condenação pleiteada a título de honorários advocatícios - 20% sobre o valor da causa.”

Em suas
razões recursais
de id. 16209983, aduz o apelante, em síntese, que: a v. sentença desatendeu aos critérios do art. 85, parágrafos 2º e 3º do CPC, que traçam o mínimo e o máximo na condenação dos honorários advocatícios, desrespeitando o precedente qualificado da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Contrarrazões por
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
(id. 16209984) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão prolatada pelo Nobre Julgador a quo na íntegra.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000149-60.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra a r. decisão de id. 16209969, proferida pelo d. Juízo da
1º Vara Cível de Nova Venécia
nos autos dos Embargos opostos à Execução Fiscal promovida em face de
CONSTRUTORA TERRA NOVA

LTDA-ME
, tombada sob o nº 5000275-18.2018.8.08.0038, que possui como título executivo a Certidão de Dívida Ativa nº 0013256/2013 referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxa de Licença de Localização e Funcionamento – TLLF, instituídos pelo Município.

Na r.
decisão
, o d. Juízo assim dispôs:

“Acolho parcialmente os embargos declaratórios para a integrar a decisão recorrida e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do §4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desproporcionalidade entre o trabalho realizado pela Procuradoria e a condenação pleiteada a título de honorários advocatícios - 20% sobre o valor da causa.”

Em suas
razões recursais
de id. 16209983, aduz o apelante, em síntese, que: a v. sentença desatendeu aos critérios do art. 85, parágrafos 2º e 3º do CPC, que traçam o mínimo e o máximo na condenação dos honorários advocatícios, desrespeitando o precedente qualificado da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Contrarrazões por
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
(id. 16209984) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão prolatada pelo Nobre Julgador a quo na íntegra.

Pois bem.

Como se sabe, o Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral no RE 1412069 (Tema 1255) que discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes em causas em que a Fazenda Pública for parte, ainda pende de definição a questão posta a julgamento.

Deste modo, enquanto pendente de julgamento o Tema 1255/STF, necessário reconhecer a aplicabilidade o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.076, o qual, em consulta ao sítio eletrônico do STJ não se encontra suspenso, mas na situação “Acórdão Publicado – RE Pendente”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso E DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a
CONSTRUTORA TERRA NOVA

LTDA-ME
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo acrescido de 1% previsto em cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)